Tribunal: TJBA
Processo: 8008585-79.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8008585-79.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MANOEL LINO SILVA MENDES e outros (2) Advogado(s): MANOEL LINO SILVA MENDES, TIAGO TELLES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONDEÚBA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM O PRESENTE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (PCC). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER REPARADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de Sélio Guimarães de Brito, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico). A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea e individualizada da decisão constritiva, a falta de materialidade delitiva por não haver sido encontrada droga com o paciente, a desnecessidade da segregação cautelar ante as condições pessoais favoráveis e a violação ao princípio da homogeneidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) apurar a possibilidade de análise aprofundada sobre a falta de materialidade delitiva e autoria na via estreita deste instrumento; (ii) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com base em elementos concretos para a garantia da ordem pública; e (iii) analisar a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de ausência de provas da materialidade delitiva e dos indícios de autoria não comporta análise em sede de habeas corpus, por demandar exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com o rito deste instrumento processual. 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, baseando-se em extensa investigação da Polícia Civil na "Operação Acauã", que apontou o Paciente como integrante ativo de uma organização criminosa estruturada e armada, vinculada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A decisão destacou a sua atuação contumaz na venda de drogas a varejo e na utilização de suas contas bancárias para a movimentação e ocultação de valores ilícitos em benefício da liderança do grupo, indicando risco concreto à ordem pública. 5. A apreensão de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) em espécie fracionada e aparelhos celulares na residência do Paciente corrobora o quadro investigativo, tornando irrelevante a não apreensão direta de entorpecentes no exato momento do cumprimento do mandado, especialmente considerando a gravidade do grupo criminoso, que planejava atentados contra a vida de agentes do Estado. 6. As condições pessoais favoráveis do Paciente não afastam a necessidade da medida extrema, diante dos elementos concretos indicativos de sua inserção em rede criminosa de alta periculosidade. 7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi expressamente e fundamentadamente afastada pelo Juízo de origem, com base na inadequação e insuficiência de tais medidas ao caso concreto para cessar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida, parcialmente, e, na extensão denegada. Tese de julgamento: O habeas corpus não é via adequada para o exame de provas com vistas à desconstituição da materialidade e autoria delitivas. A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, como a integração do paciente a uma organização criminosa armada e a demonstração de sua participação na logística financeira do tráfico. A ausência de apreensão física de entorpecentes na residência do investigado no momento da prisão não invalida a custódia cautelar se outros elementos informativos demonstram o seu vínculo estável com o tráfico de drogas. A presença de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva quando evidenciada sua real necessidade. O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação de prisão cautelar indispensável à ordem pública com base em mera suposição sobre o futuro regime de cumprimento de pena. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXI e LVII; Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 614115/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 04.12.2020; TJBA, HC 8007886-64.2021.8.05.0000, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, Primeira Câmara Criminal, DJe 06.05.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8008585-79.2026.8.05.0000, da comarca de Condeúba/BA, em que figuram como Impetrantes os Advogados Manoel Lino Silva Mendes e Tiago Telles, como Paciente Sélio Guimarães de Brito, e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da referida comarca. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE, E, NA EXTENSÃO DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .